Tribunal: TCU
Processo: 031.844/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13248/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão pela Caixa Econômica Federal; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da contratação do interessado quando já expirado o prazo de validade do concurso público; Considerando que a admissão ocorreu por força de decisão judicial, proferida pela 6a Vara do Trabalho da 10a Região na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, transitada em julgado, em 26/5/2023; Considerando que, em acordo celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho no âmbito da referida ação civil pública, a empresa pública se comprometeu a tornar definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente naquela ação; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o registro excepcional, visto que possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de concessão de registro tácito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, conceder registro ao ato de admissão do interessado identificado no item 1.1. 1. Processo TC- Processo 031.844/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: João Batista de Oliveira (XXX.590.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.